Tribunal: TJES
Processo: 0000376-03.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000376-03.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

CRIME
DE AMEAÇA
. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
D
ES
PROVIDO
.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), restou demonstrada pelo boletim unificado, requerimento de medidas protetivas de urgência e formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima e da testemunha, que confirmaram a ocorrência dos fatos.

2. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000376-03.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN SANTOS SOARES (DPE)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA - ES36296-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
IVAN SANTOS SOARES
,
contra sentença (id 8631542) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP), às penas de 02 (dois) meses de detenção, no regime aberto, além de indenização por dano moral, em favor da vítima, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (id 8631552), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição do acusado.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por dano moral, e a concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

Quanto ao fato
, narra a denúncia (id 8631161) que, no dia 21 de fevereiro de 2024, no bairro Portal de Jacaraípe, na Serra-ES, o denunciado ameaçou, por palavras, a vítima ROSANGELA LOURENÇO DIAS, sua ex-companheira, de lhe causar mal injusto e grave.

Descreve a peça acusatória, que no dia anterior (20/02/2024), o acusado foi posto em liberdade, em outro processo, também no âmbito da violência doméstica, envolvendo as partes, sendo certo que, no dia dos fatos, foi até o estabelecimento comercial da vítima, e proferiu ameaças, dizendo que a sua mãe estava doente, e que se ela morresse, iria matá-la.

Ato contínuo, a ofendida acionou a guarda municipal, que encaminhou o réu até a Delegacia de Polícia Civil, oportunidade em que, novamente, proferiu ameaças à ex-companheira, afirmando que a mataria, acaso ficasse preso.

Em relação ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade dos delitos ficou demonstrada pelo boletim unificado (id 8631159 – fls. 13/21); requerimento de medidas protetivas de urgência (id 8631159 – fls. 47/49) e formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (id 8631159 – fls. 55/61).

Por sua vez, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento judicial da vítima ROSANGELA LOURENÇO DIAS (mídia id 8631179), em que relatou toda dinâmica delitiva, narrando que o acusado foi até o seu estabelecimento comercial, e passou ameaçá-la de morte, tendo repetido, na Delegacia de Polícia Civil, referida ameaça.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.462.460/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 4/6/2024
, DJe de 6/6/2024.

Outrossim, a testemunha agente da guarda municipal ALEXSANDRO DA SILVA PENHA (mídia id 8631534), relatou em Juízo, que na Delegacia de Polícia Civil, ouviu o denunciando dizendo para a vítima que, se ficasse preso, iria matá-la.

Desta forma, tenho que restou configurado o crime de ameaça, pois não se exige o resultado naturalístico, já que a sua consumação ocorre com a promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessário o resultado prometido.

Indo adiante,
no que se refere ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Ademais, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde assevera que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção,
julgado em 28/2/2018
, DJe de 8/3/2018.)

P
or fim
,
quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça,

em razão da hipossuficiência do réu, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9986157),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.